Tribunal: TJSP
Processo: 0005813-98.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furtos simples – Primeira conduta – Reconhecimento da atipicidade por insignificância penal – Absolvição – Segunda conduta – Bem de valor não desprezível – Princípio da bagatela – Impossibilidade – Ré confessa e incriminada pela prova oral – Manutenção da condenação.
Privilégio – Ré primária e item de valor inferior ao salário mínimo vigente na ocasião – Cabimento do benefício –

Ementa:
Furtos simples – Primeira conduta – Reconhecimento da atipicidade por insignificância penal – Absolvição – Segunda conduta – Bem de valor não desprezível – Princípio da bagatela – Impossibilidade – Ré confessa e incriminada pela prova oral – Manutenção da condenação.
Privilégio – Ré primária e item de valor inferior ao salário mínimo vigente na ocasião – Cabimento do benefício – Imposição exclusiva de multa.
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
Parcial provimento ao recurso.